Tribunal: TJDFT
Processo: 0732003-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 3.103,97 a título de repetição de indébito tributário. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência dos juizados, face a necessidade de perícia técnica para afastar o valor do imóvel indicado pela administração pública. Ainda, alega a falta de interesse de agir, diante da ausência de prévio requerimento administrativo, sendo que inexiste ilegalidade no valor arbitrado. No mérito assevera que não está vinculada ao valor indicado pelas partes no contrato de compra e venda para estabelecer a base de cálculo do ITBI. Ressalta a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do INPC como índice de correção.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 12171878).
III. As razões do recurso atestam a insurgência em face da decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar a reforma da sentença, não existindo óbice na pretensão de devolver os argumentos já expostos na contestação para a apreciação pela Turma Recursal. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
IV. No tocante à alegada imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, conforme será detalhado na análise do mérito, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados especiais.
V. Em matéria tributária a ausência de prévio requerimento administrativo não conduz à carência de ação por falta de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
VI. Conforme dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional, o ITBI possui como base de cálculo o valor venal do imóvel transmitido que, in casu, corresponde ao importe de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), consoante instrumento particular de compra e venda do terreno IDs 26316247-26316253, corroborado pela escritura pública ID 26317011, págs. 24/25.
VII. Com efeito, caso a Administração Tributária pretendesse alterar o valor declarado pelo particular deveria ter instaurado o competente processo administrativo, pelo qual se justificaria a desconsideração da quantia informada pelo contribuinte, na forma do art. 148 do CTN, o que não foi observado. Desta forma, ilegítima a fixação da base de cálculo do tributo em R$ 269.365,72 pela Fazenda Pública (ID 26317011, pág. 41), restando patente a ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal.
VIII. Neste sentido se firmou a jurisprudência do STJ, fixando-se o entendimento de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192).
IX. No mesmo sentido vem caminhando o entendimento desta e. Turma Recursal. (Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1143335, 07266015520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no PJe: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. O ITBI debatido nos autos possui como referência do fato gerador o mês de junho de 2020 (ID 26317011, pág. 41), quando já estava em vigor as alterações na LC 435/2001 efetuadas pela LC 943/2018, que estabelece os índices a serem aplicados sobre o débito tributário. Assim, mostra-se adequada a sentença que fixou a Taxa Selic como índice de atualização monetária (correção monetária e juros de mora).
XI. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.